Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-16.2009.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-16.2009.8.14.0073

APELANTE: JOSE PAULO GENUINO

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 10 DA LIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por ex-prefeito contra decisão monocrática que manteve, com ajustes, sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, em razão do não repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) se a conduta ainda se enquadra como improbidade após a Lei nº 14.230/2021; (ii) se houve demonstração de dolo específico; (iii) se as sanções aplicadas são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A nova LIA exige dolo específico para a configuração de qualquer ato ímprobo, aplicando-se retroativamente aos processos em curso.

4.A decisão agravada afastou a condenação fundada no art. 11, II, da LIA, por revogação do tipo.

Restou caracterizado ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, com dolo específico e prejuízo ao erário.

5.As sanções foram readequadas conforme a nova legislação, mantendo-se as demais penalidades de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A omissão dolosa no repasse de contribuições previdenciárias, com prejuízo ao erário, configura ato de improbidade do art. 10 da LIA.

2.A revogação do art. 11, II, afasta a condenação com base nesse tipo, nos processos sem trânsito em julgado.

3.A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aplica-se à tipificação mais benéfica, não ao prazo prescricional.

4.A dosimetria das sanções deve observar a proporcionalidade e a nova redação da LIA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL; 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 10 e 12, II; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STJ, REsp 2.017.804/MS; EDcl no AgRg no AREsp 241.942/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JOSÉ PAULO GENUINO
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26059156
,
proferida por este Relator, no âmbito
do recurso de Apelação Cível manejado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
, ora agravado.

Na origem, o Ministério Público propôs ação de improbidade administrativa em desfavor de José Paulo Genuíno, imputando-lhe a conduta de não repasse de contribuições previdenciárias, requerendo a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, com base nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, impondo ao réu penalidades como multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

Da referida sentença foi interposto a referida apelação o qual foi desprovida através da decisão monocrática conforme a presente ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM DISPOSITIVO REVOGADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa, condenando o ex-prefeito do Município de Rurópolis por ausência de repasse de valores ao instituto previdenciário municipal, com base nos arts. 10, caput, e 11, II, da Lei nº 8.429/92, e aplicando-lhe sanções previstas no art. 12, II e III, da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) a alegada ilegitimidade passiva do agente político à luz da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) a ausência de dolo e de conduta ímproba; (iii) a suposta inexistência de danos ao erário e atipicidade da conduta; (iv) ocorrência de prescrição; e (v) necessidade de reforma da sentença quanto à aplicação das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (PET 3240, Tema 576 e Tema 1199) é pacífica no sentido de que agentes políticos estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.429/92, com exclusão apenas do Presidente da República.
4. A Lei nº 14.230/2021 revogou expressamente o art. 11, II, da LIA, ensejando o afastamento, de ofício, da condenação fundada nesse dispositivo.
5. Remanesce a tipificação no art. 10, caput, da LIA, com a devida comprovação de dolo específico e do prejuízo ao erário, devidamente demonstrados no caso concreto.
6. Inexistência de prescrição, tendo em vista os marcos legais aplicáveis à época dos fatos e a irretroatividade do novo regime prescricional.

7. Manutenção das sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público; substituição do ressarcimento integral do dano por multa civil equivalente ao valor do dano, conforme atual redação do art. 12, II, da LIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com reforma parcial da sentença para afastar a condenação com base no art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, substituindo o ressarcimento integral do dano por multa civil equivalente ao valor do prejuízo.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, com exclusão apenas do Presidente da República, sujeitando-os ao regime sancionador da improbidade administrativa.

2. A revogação expressa do art. 11, II, da LIA pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação com base nesse tipo, quando ainda não houver trânsito em julgado.
3. O descumprimento do dever de repassar as contribuições previdenciárias, com dolo específico e geração de prejuízo ao erário, caracteriza ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da LIA.
4. Nas ações em curso, deve ser observada a retroatividade da norma mais benéfica quanto à tipificação, mas não quanto à prescrição.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XL; art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 10, caput, 12, II; Lei nº 14.230/2021, art. 4º, VI.
itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976566 (Tema 576); ARE 843.989 (Tema 1199); PET 3240 AgR; STJ, AgInt no AREsp 1799874/SP; REsp 2017804/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões, defende que a decisão monocrática, ao manter a condenação, incorreu em manifesta contrariedade à Lei nº 14.230/2021, a qual reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, exigindo, para a caracterização de qualquer ilícito, a presença de dolo específico.

Aduz que a conduta que lhe foi imputada consistente na ausência de repasse de contribuições previdenciárias não configura mais improbidade administrativa, pois deixou de estar tipificada na legislação vigente, especialmente após a revogação do inciso II do art. 11 da LIA. Reforça que, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da nova redação, exige-se a demonstração inequívoca de dolo específico para a subsunção à norma sancionadora, o que não teria sido demonstrado.

Ressalta, ainda, que o novo regime sancionador determina que o mero exercício da função pública, sem a comprovação de propósito ilícito, não é suficiente para a responsabilização do agente. Assevera que o acórdão recorrido, ao manter a imposição de sanções desproporcionais, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo a reavaliação da dosimetria das penas à luz do atual panorama normativo e jurisprudencial.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC ou, subsidiariamente, sua apreciação pelo colegiado, pleiteando a reforma da sentença quanto às sanções do art. 11 da LIA, bem como o reconhecimento da inaplicabilidade da condenação à luz da Lei nº 14.230/2021 e a revisão da dosimetria, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 28809631)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
a irresignação não merece prosperar.

A decisão agravada não só está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, como já analisou e aplicou, de forma benéfica ao réu, as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

O argumento central do agravante é de que a decisão monocrática estaria em descompasso com a nova Lei de Improbidade Administrativa. Tal alegação, contudo, parte de uma premissa equivocada. A decisão atacada, em verdade, aplicou o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao reconhecer, de ofício, que a conduta de violar princípios da administração pública,
descrita no revogado inciso II do art. 11 da LIA, não mais subsiste como tipo autônomo.

Por essa razão, a condenação com base nesse dispositivo foi expressamente afastada, em sintonia com a mais abalizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na própria decisão recorrida:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.
(Rcl 64629 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)”

............................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO TIPO. CONDUTA PRATICADA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA LEI, SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS EMBARGANTES.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.851.221/SE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJEN de 24/2/2025.)”

O equívoco do agravante reside em crer que o afastamento da condenação pelo art. 11 implicaria, necessariamente, a sua absolvição total. Ocorre que a conduta de deixar de repassar as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores, além de violar princípios, gerou um dano efetivo e milionário ao erário, configurando o ato de improbidade previsto no
art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92
. Esta tipificação permanece hígida e foi a base para a manutenção da condenação.

Quanto à alegada ausência de dolo específico, a decisão monocrática foi clara ao assentar que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a conduta dolosa do agente. O agravante, enquanto gestor máximo do município, tinha o pleno conhecimento e a obrigação legal de repassar os valores retidos dos servidores ao instituto previdenciário. Ao deixar de fazê-lo deliberadamente e de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou prova de dificuldades financeiras intransponíveis, agiu com a vontade livre e consciente de causar o resultado danoso, qual seja, o prejuízo aos cofres públicos, consubstanciado na dívida gerada ao município.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o agravante não produziu prova alguma que pudesse elidir sua responsabilidade. A defesa genérica, desprovida de lastro probatório, não é capaz de afastar a constatação do dolo, que se extrai da própria gravidade e reiteração da conduta omissiva. O STJ possui entendimento pacífico de que a ausência de repasse de contribuições previdenciárias, quando comprovado o prejuízo ao erário e o elemento volitivo, configura ato de improbidade previsto
no art. 10 da LIA
, como se vê nos seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. (...) Inegável a conduta ímproba do réu no caso, vez que de forma livre e consciente, descontou dos servidores e deixou de efetuar o repasse dos valores referente a contribuições previdenciárias patronais devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores, gerando uma vultosa dívida ao Município de Jardim (danos ao erário), o que justifica a condenação do requerido em ato de improbidade administrativa.
(REsp n. 2.017.804, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 12/12/2024.)”

............................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. (...) IMPROBIDADE. DOLO. (...) Do exame do conjunto probatório restou comprovado que a conduta dos apelantes subsume-se à descrição normativa prevista no art. 10, 'caput', e art. 11, 'caput', ambos da Lei nº 8.429/92, uma vez que o dolo está configurado pelo fato de restar incontroverso nos autos a ausência de repasse ao IPREMAC das contribuições previdenciárías descontadas dos servidores municipais".

(...)
(EDcl no AgRg no AREsp n. 241.942/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 24/9/2014.)”

Por fim, a alegação de desproporcionalidade das sanções também não se sustenta. A decisão monocrática já promoveu a devida readequação da penalidade, à luz da nova redação do art. 12, II, da LIA, substituindo a condenação ao ressarcimento integral do dano pela imposição de multa civil em valor equivalente ao prejuízo causado, mantendo as demais sanções (suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público) em patamares razoáveis e proporcionais à gravidade do ato praticado.

Diante do exposto, a decisão monocrática combatida analisou com acerto a controvérsia, aplicando corretamente a nova Lei de Improbidade Administrativa, reconhecendo a retroatividade benéfica para afastar a condenação por um dos tipos imputados, mas mantendo a responsabilização pelo dano ao erário, devidamente comprovado, assim como o dolo do agente.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 26059156, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/09/2025